Tribunal: TJDFT
Processo: 0709296-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709296-62.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: COUTO &amp; CORREIA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por COUTO &amp; CORREIA ADVOGADOS ASSOCIADOS: “Por medida de economia processual, transcrevo o relatório da decisão de ID 222955895: “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c com indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por CORREIA &amp; LIMA FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. Relata o autor ter celebrado, em 17 de outubro de 2023, contrato de plano de saúde, cuja cobertura abrangeria a rede DASA/Hospital Brasília e atendimentos de urgência e/ou emergência em todo o território nacional. Afirma que, após a suspensão, teriam sucedido inúmeros problemas na contratação em virtude de dificuldade em encontrar atendimentos clínicos nas redes credenciadas, seja para consultas ou exames. Assevera que mesmo com a rede DASA referente ao Hospital de Brasília sofre obstáculos, com o cancelamento repentino de consultas e reagendamento dificultado. Por tudo o exposto, procedeu ao cancelamento administrativo do plano em 16/12/2024, a fim de contratar outra operadora de saúde. Ocorre que, na oportunidade, a empresa requerida advertiu quanto à necessidade de cumprimento do aviso prévio correspondente ao período de 60 dias, o qual entende abusivo e despropositado. Requer, em sede de tutela liminar: a) a suspensão da obrigatoriedade imediata do contrato de plano de saúde; b) determinação para que a ré se abstenha de inscrever seu nome em cadastro de inadimplentes. No mérito, solicita: (i) a confirmação da liminar pleiteada; (ii) provimento jurisdicional que rescinda o contrato firmado entre as partes a contar da data de 16/12/2024, sem cobranças posteriores; (IV) a condenação em danos morais na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais).” Intimada a parte autora a emendar a inicial, a fim de colacionar o contrato do plano de saúde, foi juntado aos autos o documento de ID 223507532. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, ao menos neste juízo de cognição sumária, compreendo evidenciada a probabilidade do direito da parte autora, tendo em vista que ninguém é obrigado a manter-se vinculado contratualmente de forma compulsória. Quanto ao requisito relativo ao perigo de dano, também o reputo presente. Com efeito, caso não seja suspensa a obrigatoriedade de pagamento do aviso prévio, a parte autora se veria vinculada a contrato do qual não irá usufruir, além de estar sujeita aos efeitos da mora, com eventual inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Ademais, perceba-se que a cláusula 31.1.1 estabelece o pagamento das mensalidades por 60 dias, em caso de cancelamento escrito imotivado. Porém, as alegações trazidas pelo autor indicam que a rescisão não ocorreu de modo injustificado, mas em virtude da insatisfação com os serviços prestados. Vale esclarecer que a ré está protegida de maiores prejuízos, pois, se, ao final do julgamento, constatar-se a inexistência de culpa da requerida pela rescisão do contrato, eventual aplicação de cláusula penal estaria assegurada pelos valores que já foram pagos, o que evidencia a inexistência de risco de irreversibilidade da antecipação da tutela. Ante o exposto, atendidos os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do pagamento das parcelas contratuais vincendas, bem como para determinar que a parte ré deixe de inscrever o nome da parte autora em cadastro de inadimplentes em razão da ausência de pagamento das referidas parcelas.” Consta das razões recursais (i) que “a relação contratual estabelecida entre as partes é de natureza exclusivamente empresarial”; (ii) que “não possui qualquer responsabilidade pelos fatos alegados pela parte Agravada, pois a prestação do serviço de saúde se dá de forma descentralizada, por meio da rede credenciada, a qual possui autonomia para definir seu próprio funcionamento”; (iii) que os “cancelamentos de consultas e procedimentos médicos são atos exclusivos das clínicas e hospitais que fazem parte da rede credenciada”; (iv) que “não há qualquer irregularidade na eventual retirada de um hospital ou clínica da rede credenciada”; (v) que “a cobrança das mensalidades de DEZEMBRO/2024 E JANEIRO/2025 foram lícitas, de acordo com a cláusula de aviso prévio e em conformidade com as disposições do contrato entabulado entre as partes”; (vi) que, “de acordo com a cláusula contratual do seguro saúde contratado, o cancelamento do contrato poderá ser realizado mediante iniciativa de solicitação da Estipulante, com no mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência, sendo devido o pagamento dos prêmios até o efetivo cancelamento do plano”; (vii) que “a Agravada solicitou o cancelamento em 16/12/2024, assim, o mês de DEZEMBRO/2024 é devido o pagamento, e após o cancelamento, com antecedência mínima de 60 dias para o aviso de cancelamento, é devido o pagamento do mês de JANEIRO/2025”; (viii) que “o valor em aberto não se trata de “multa rescisória”, mas de mensalidade devida até o cancelamento do plano ocorrido em 16/12/2024”; (ix) que “a alegação da Agravada de que a cláusula é abusiva está equivocada, restando devidamente impugnado não havendo motivos para a sua anulação”; (x) que “não há que se falar em restituição de valores pagos, uma vez que a Operadora de saúde agiu estritamente conforme o contrato”; (xi) que “a parte adversa não trouxe qualquer laudo ou documento que justificasse a alegada urgência da medida”; (xii) que “A simples negativação do CNPJ da Agravada, por si só, não implicaria automaticamente em dano irreparável ou de difícil reparação”; (xiii) que “Não foram apresentados documentos que comprovem que uma futura restrição creditícia impediria a Agravada de realizar negócios essenciais à continuidade de suas atividades empresariais”; (xiv) que “não há prova de que eventual restrição inviabilizaria contratos, geraria perda de clientes ou causaria qualquer prejuízo efetivo além do desconforto natural da restrição”; e (xv) que “a negativação do nome da Agravada constitui exercício legítimo do direito do credor à proteção de seu crédito”. Requer a Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer que “o cancelamento e a cobrança das mensalidades de DEZEMBRO/2024 E JANEIRO/2025 foram lícitos e realizados em conformidade com as disposições legais e contratuais vigentes”. Preparo recolhido (IDs 69775508 e 69776359). É o relatório. Decido. A comunicação por escrito com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, requisito previsto na cláusula 31.1.1. do contrato de assistência à saúde para o cancelamento imotivado do plano de saúde, em princípio não se aplica à hipótese dos autos. Como bem ponderado na r. decisão agravada “as alegações trazidas pelo autor indicam que a rescisão não ocorreu de modo injustificado, mas em virtude da insatisfação com os serviços prestados”. De fato, os elementos dos autos, tal como moldados nessa fase incipiente da relação processual, sinalizam a existência de fundamento para a resilição unilateral do contrato de assistência à saúde promovida pelo Agravado. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator